Tribunal: STF
Processo: ARE 1593625
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL ALEGADAMENTE CONTRARIADO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Nona Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com a seguinte ementa:
“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021 DO CPC. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. REQUERIMENTO DE REVISÃO ADMINISTRATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 
- Apreciação do presente agravo interno segundo as disposições constantes do Novo Código de Processo Civil tendo em conta que sua interposição se operou sob a égide do novo diploma legal. 
- Razões ventiladas no presente recurso que não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos em conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial assente na 9ª Turma. 
- Agravo interno desprovido” (fl. 5, e-doc. 188).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 195).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade ao Tema 810 da repercussão geral.

Afirmou estar a conclusão do acórdão recorrido em desacordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que teria decidido “no julgamento do Tema 810 que o índice a ser aplicado para correção monetária para a correção dos débitos fazendários referentes a diferenças salariais não pagas é exclusivamente o IPCA-e, não sendo admitido nenhum outro índice como a Taxa SELIC, por exemplo” (fl. 8, e-doc. 198).

Asseverou que, “em 20.09.2017, o C. Supremo Tribunal Federal, nos autos afetos pela repercussão geral do Tema nº 810, findou-se o debate, pacificando a questão acerca da inconstitucionalidade da TR como indexador monetário das dívidas em face da Fazenda Pública (...) sobre o tema foi proferida decisão em 03.10.2019, na qual o C. STF rejeitou todos os embargos de declaração opostos e não modulou os efeitos da decisão proferida anteriormente. Assim, ante a não modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da TR como indexador monetário, motivo pelo qual qualquer outro índice deverá ser afastado, sendo possível a aplicação apenas do IPCA-E em todo o período devido, nos termos da Resolução nº 267 de 2013” (sic, fls. 8-9, e-doc. 198).

Assinalou que “o v. acórdão recorrido determinou a aplicação da Selic para juros e correção monetária, o que vai de encontro ao julgamento do Tema 810/STF, uma vez que profere decisão diversa do fixado no julgamento do Tema supramencionado” (fl. 9, e-doc. 198).

Argumentou que “a Selic não pode ser considerada como índice de juros moratórios, nem sequer para a correção monetária, pois esta é o fato de readaptação do valor monetário corroído pelos efeitos da inflação, que apenas pode ser aferida a posteriori, por metodologia própria centrada notadamente na variação de preços dos produtos e serviços escolhidos para esse fim” (fl. 10, e-doc. 198).

Pediu o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (fl. 6, e-doc. 200).

4. Neste agravo, o agravante sustenta saber “que para a interposição do Recurso Extraordinário o ataque a dispositivo constitucional deve ser direto e frontal, e não reflexo. Porém, o juízo de admissibilidade não se confunde com a análise do mérito, bastando tão somente a simples alegação da violação à Constituição, cuja análise cabe exclusivamente ao STF. Pensar de modo diverso é retirar a função própria do STF (a análise minuciosa do mérito, a fim de declarar se há inconstitucionalidade ou não)” (fl. 4, e-doc. 202).

Pede o provimento do agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, há de se considerar a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, com o argumento de que, ”atendendo ao determinado no artigo 1.035, § 2º do Código de Processo Civil, mister salientar a presença de repercussão geral sobre a matéria, já reconhecida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 870.947, Tema nº 810” (fl. 3, e-doc. 198). 

É ônus legalmente conferido ao recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu. A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário.

Embora o agravante tenha mencionado que a controvérsia trazida nos autos seria objeto do Tema 810 da repercussão geral, não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional.

Ressalte-se que este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, até mesmo nos recursos nos quais trazidas matérias com repercussão geral reconhecida, deve ser apresentada preliminar devidamente fundamentada, sendo exemplos os seguintes julgados:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve, no recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.399.059-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.2.2023).

“Direito Processual Civil e do Trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Cabimento. Repercussão geral. Deficiência na fundamentação. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em razão da deficiência na demonstração da repercussão geral da questão constitucional objeto do recurso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos apresentados no agravo regimental são aptos a desconstituir a decisão agravada. III. Razões de decidir 3. A petição de recurso extraordinário não apresentou argumentos, nos termos dos arts. 102, § 3º, da Constituição Federal, e 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, que demonstrassem a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassassem os interesses subjetivos da causa. 4. Os argumentos apresentados no agravo regimental não infirmam os fundamentos da decisão agravada. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.577.263-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 23.3.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: (i) deficiência da demonstração da repercussão geral; (ii) ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada; (iii) incidência da Súmula 636 do STF (doc. 697). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve o devido prequestionamento da matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário; (ii) a ausência de fundamentação específica e adequada sobre a repercussão geral impede o seguimento do recurso extraordinário; e (iii) se está presente violação ao princípio da legalidade que dispense a reapreciação da interpretação de legislação infraconstitucional realizada pelo Tribunal de origem. III. Razões de decidir 3. As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 4. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, consoante a Súmula 282/STF. Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. 5. Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 6. O Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.584.839-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.3.2026).

7. Na espécie, não foi atendido o requisito do § 3º do art. 102 da Constituição da República, pela ausência de demonstração de relevância e transcendência da causa, a tornar insuficiente a articulação do tema na petição, revelando-se a inviabilidade do recurso. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. REGIME DE TRANSIÇÃO. ESTORNO DE CRÉDITO DE MERCADORIAS EM ESTOQUE. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. CAPUT DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.524.470-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.4.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E SUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO NÃO OBSERVADO PELA RECORRENTE. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA: RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.219.744-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Cabimento. Repercussão geral. Deficiência na fundamentação. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, em razão da deficiência na demonstração da repercussão geral da questão constitucional objeto do recurso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos apresentados no agravo regimental são aptos a desconstituir a decisão agravada. III. Razões de decidir 3. A petição de recurso extraordinário não apresentou argumentos, nos termos dos arts. 102, § 3º, da Constituição Federal, e 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, que demonstrasse a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassassem os interesses subjetivos da causa. 4. Os argumentos apresentados no agravo regimental não infirmam os fundamentos da decisão agravada. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.585.464-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 23.3.2026).

“QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 663.637-AgR-QO, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.5.2013).

8. Ainda que esse óbice pudesse ser superado, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.

9. Na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se competir “ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (…) julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: (…) contrariar dispositivo desta Constituição”.

O agravante não mencionou qual dispositivo da Constituição da República teria sido contrariado pelo Tribunal de origem, restringindo-se a afirmar que “o presente recurso extraordinário é interposto com fundamento na letra ‘a’ do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, vez que o acórdão atacado determinou a incidência da correção monetária e juros moratórios, a partir de vigência da EC nº 113/2021, de acordo com a Selic, contrariando o posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal, o qual já declarou a inconstitucionalidade de qualquer outro indexador, exceto o IPCA-e” (fl. 3, e-doc. 198).

Este Supremo Tribunal pacificou compreensão no sentido de que “a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017). Confiram-se também, por exemplo os seguintes julgados:
“DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3 As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.314.123-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 26.5.2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). II – Agravo regimental desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 1.478.158-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.5.2024). 

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora